Tribunal: TJMT
Processo: 0006753-36.2016.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006753-36.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Resistência]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), THALES APOENA FONSECA DE SOUZA - CPF: 054.211.761-42 (APELANTE), ABRAAO MENDES DOS SANTOS - CPF: 837.624.341-15 (VÍTIMA), HAGATHA NAYARA OLIVEIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), VALMIR JOSE DE SOUZA - CPF: 424.337.201-25 (VÍTIMA), RODRIGO RUIZ CAMPOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SIMONE LIMA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO RUIZ CAMPOS - CPF: 021.086.431-17 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006753-36.2016.8.11.0064

APELANTE: RODRIGO RUIZ CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES
[ART. 121, § 2o, V E VII, C/C ART. 14, II, DO CP], RESISTÊNCIA QUALIFICADA [ART. 329, § 1o, DO CP] E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO [ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003]
– ALMEJADA NULIDADE DO JULGAMENTO, POR CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS – DESCABIMENTO -
ANIMUS NECANDI
DEMONSTRADO – EXASPERAÇÃO INIDÔNEA DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE –REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Demonstrada a existência de
animus necandi
por parte do réu, que almejava ceifar a vida das vítimas, o que não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade, é descabido o pleito de anulação do julgamento, por decisão contrária às provas dos autos.

Havendo teses divergentes, pode o julgador leigo optar por uma delas, por prevalecer, no julgamento popular, a íntima convicção.

A desvaloração inidônea das circunstâncias judiciais autoriza o redimensionamento da pena-base.

A multirreincidência não autoriza sua compensação integral com a atenuante da confissão espontânea.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006753-36.2016.8.11.0064

APELANTE: RODRIGO RUIZ CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de RODRIGO RUIZ DE CAMPOS,
condenado
pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis pela prática dos crimes capitulados no art. 121, § 2o, V e VII, c/c art. 14, II, do Código Penal, por duas vezes [tentativa de homicídio duplamente qualificado], art. 329, § 1o, do CP [resistência qualificada] e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 [porte de arma de fogo de uso restrito], e
apenado
com 24 [vinte quatro] anos e 1 [um] mês de reclusão, e pagamento de 130 [cento e trinta] dias-multa, estes no patamar mínimo.

Verbera que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, em razão da ausência de
animus necandi
, devendo a sentença ser anulada, para que o apelante seja submetido a novo julgamento popular. Subsidiariamente, pede a minoração da pena aplicada, ao argumento de que foi inidoneamente exasperada pelo Juiz Presidente do Júri.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006753-36.2016.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RODRIGO RUIZ CAMPOS foi denunciado em razão de, no dia 29/08/2016, no período vespertino, na residência localizada na Rua Bem-te-vi, no 4208, Bairro Tancredo Neves, em Rondonópolis, agindo com
animus necandi
, ter tentado matar os policiais civis ABRAÃO MENDES DOS SANTOS e VALMIR JOSÉ DE SOUZA, para assegurar a impunidade de outro crime.

Consta ainda que, em data incerta, até o dia 29/08/2016, RODRIGO portava uma pistola 9mm, de uso restrito, municiada, além de munições .40, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por derradeiro, na data e horário mencionados, RODRIGO opôs-se à execução de ato legal, mediante violência, praticando o crime de resistência qualificada.

Na fase inquisitiva, a vítima, ABRAÃO MENDES DOS SANTOS, Investigador de Polícia, declarou:

“Que a equipe de investigadores desta delegacia (DHPP), cumprindo ordem de serviço referente ao IP 069/2016, tendo como vítima FÁBIO EUGÊNIO LOPES FRANCISCO, nos deslocamos até a casa do suspeito SAMUEL FERMINO, a fim de obter informações acerca do fato, contudo, ao chegarmos no local da quitinete dos fundos, encontramos oito elementos em atitude suspeita e uma mulher com sua filha, que estava no colo, e uma bolsa lateral, porém um elemento, enquanto o chefe de equipe VALMIR emanava ordens de praxe, o suspeito identificado como RODRIGO RUIZ CAMPOS, argumentando que sua esposa SIMONE estava passando mal,
abraçou-a e, aproveitando que a mulher estava com a filha do casal no colo, sacou uma pistola de dentro da bolsa de sua esposa e desferiu disparos contra o depoente
, que também, a fim de se defender, efetuou um disparo na direção do mesmo;
que logo em seguida o suspeito RODRIGO correu para trás da quitinete, onde se abrigou, e desta feita efetuou dois disparos em direção ao investigador VALMIR
, que também, para se defender, desferiu dois disparos em direção ao suspeito; que, por fim, o mesmo, ainda embarricado atrás da casa, efetuou mais um disparo em minha direção; que voltou a efetuar um novo disparo em direção ao suspeito; em seguida o mesmo pulou o muro da casa e empreendeu fugo, logo os investigadores não sabem se RODRIGO foi atingido por algum disparo ou não; que dando continuidade aos trabalhos, pedimos reforço policial; com a chegada dos mesmos, fizemos uma revista nos demais elementos e também na bolsa de SIMONE; dentro da bolsa dela localizamos 9 munições calibre .40; logo em seguida, fizemos uma revista no interior da casa e, em cima do guarda-roupas, localizamos mais uma arma de fogo, tipo pistola 9mm, municiada e com carregador, contendo 9 munições de mesmo calibre, e ainda, um outro carregador, contendo 11 munições, também calibre 9mm; que dentro da casa também foi localizada uma porção grande de uma substância análoga à maconha; que fizermos também uma revista no terreno da casa e localizamos quatro cápsulas deflagradas calibre 9mm, as quais certamente foram expelidas pela arma de RODRIGO, quando o mesmo desferia os disparos contra o depoente e os demais; que também foi possível visualizar, no carro que estava próximo da área da casa, a marca deixada pelo disparo efetuado pelo suspeito em minha direção, o qual não me atingiu em decorrência da proteção do carro; que informamos também que, ao fazermos uma revista no Gol preto, placa KAM-8975, que estava em frente ao local do fato, o qual LUCAS RODRIGUES BASSAGA alegou ser dele, fora localizado um revólver calibre 38, municiado com 5 munições do mesmo calibre; que informamos, ainda, que enquanto estávamos no local do fato, chegou a informação que o carro Pálio que também estava em frente ao local era produto de roubo; ao checarmos o veículo, fora constatado que realmente o Pálio era produto de roubo ocorrido na cidade de Cuiabá, BO PJC 2016.258916, contudo, foi observado que os suspeitos já haviam trocado a placa original do carro por outra, sendo esta outra OAT-7221, a qual, em consulta ao sistema, não consta como sendo produto de furto/roubo; que ainda fora localizado, na bolsa de SIMONE, um CRLV da mesma placa do referido Pálio, ou seja, de placa OAT-7221; que em consulta ao sistema DetranNet também consta que a cédula é produto de roubo/furto; que diante dos fatos, conduzimos os suspeitos e materiais para a DHPP e apresentamos para a autoridade policial, sem lesões corporais”.

No mesmo sentido, as declarações da vítima VALMIR JOSE DE SOUZA e da testemunha, HAGATHA NAYARA OLIVEIRA, Investigadora de Polícia, que atuou na diligência.

MAYCON ANTONIO CARVALHO SANTOS, que foi preso no local da ocorrência, respondeu ao seu interrogatório:

“[...] que, quando viu, os policiais civis chegaram com uma prancheta em mãos, para realizarem a intimação de alguém que estava ali; que ao depararem com os indivíduos naquela residência, os policiais colocaram todos encostados na parede e deram início à revista pessoal; que RODRIGO estava com sua filha no colo e teimava em não obedecer a ordem policial; que RODRIGO disse ao policial que pegaria apenas um remédio na sacola da criança; que o policial dizia o tempo todo: ‘põe a mão na cabeça, põe a mão na cabeça’; que RODRIGO não lhe obedeceu e tirou uma arma de fogo da sacola da criança e deu início a disparos contra os policiais; que os policiais também revidaram, as ninguém se feriu; que RODRIGO fugiu da residência rapidamente, efetuando diversos disparos; que não viu onde os disparos que RODRIGO efetuou acertaram, pois assim que os disparam começaram, deitou-se rapidamente no chão; [...]”.

Na primeira fase da persecução penal, ABRAÃO reiterou as declarações prestadas no inquérito policial, acrescentando que RODRIGO não obedeceu a ordem de permanecer com as mãos na parede, saindo em direção à sua companheira SIMONE; de inopino, sacou uma arma e atirou primeiro,
usando a esposa e a filha como escudo
. Relatou que RODRIGO efetuou dois disparos em sua direção, que
“passaram muito próximos, um pegou no carro, passou pertinho de mim”
. Em seguida, RODRIGO correu para os fundos da casa e a vítima abrigou-se atrás do veículo. Ato contínuo, VALMIR avançou em direção ao réu, e foi
“recebido a bala”
, pois RODRIGO efetuou dois disparos em direção ao seu colega de trabalho, empreendendo fuga na sequência.

VALMIR confirmou estas declarações, narrando que RODRIGO estava bastante agitado e desobedeceu a ordem de revista, sacando uma pistola 9mm da bolsa de sua filha,
“usando ela e sua esposa como escudo”
, e disparou na direção de ABRAÃO, atingindo o automóvel que estava atrás dele. Prosseguindo, o réu deslocou-se para um corredor lateral, de onde disparou contra VALMIR por duas vezes, evadindo-se do local, pulando o muro dos fundos. Por fim, disse que
o tiro
“pegou a dez centímetros do meu peito, na parede”
.

A Investigadora de Polícia, HAGATHA NAYARA OLIVEIRA, corroborou a narrativa das vítimas, declarando que RODRIGO efetuou disparos, inicialmente, na direção de ABRAÃO, e, em seguida, contra VALMIR. Esclareceu que
“
ele usou a mulher e a filha, o tempo todo, como escudo, ficava atrás delas
e usava isso para nós não irmos em direção a ele”
. Acerca dos disparos, relatou recordar que os tiros contra ABRAÃO
“passaram próximos”
, e um deles acertou no veículo e outro no muro, na altura do peito da vítima.

ADERITO BATISTA DA SILVA testemunhou que estava chegando no local dos fatos e já foi abordado pelos policiais no momento da revista, em seguida ouviu:
“parado, parado, não se mexa”
e
“depois começaram os disparos”
, não sabendo dar maiores detalhes, porque
“na hora do susto correu pra dentro, com medo de levar um tiro”
.

MAYCON ANTONIO DE CARVALHO SANTOS relatou que os policiais chegaram no local e
“um dos meninos ficou meio assim, mas eu fiquei na minha, porque eu não tava devendo, não tava com nada”
, em seguida, ouviu o indivíduo falando:
“vou pegar um remédio aqui, na mochila”; “não, mão na cabeça, mão na cabeça”
, e
“só ouviu os tiros, viu a correria, e deitou no chão”
, e que depois ficou sabendo que se tratava de RODRIGO o autor dos disparos.

Pronunciado, RODRIGO foi submetido a julgamento popular.

Na sessão plenária, apenas a vítima ABRAÃO MENDES DOS SANTOS foi ouvido, e mais uma vez repisou suas declarações anteriores:

“[...]

V: No início da revista, o suspeito começou falar: ‘minha esposa tá passando mal, minha esposa tá passando mal’, e se deslocando em direção à esposa dele, e eu falando a todo momento: ‘para, não faça isso, para, para’; ele desobedeceu, chegou próximo da esposa abraçando, fazendo aquele teatro, e com isso, fazendo de conta que ia pegar um remédio dentro da bolsa dela, colocou a mão dentro da bolsa e tirou uma pistola lá de dentro; quando eu vi essa pistola, já estava atirando.

J: Ele deu quantos tiros?

V: Dois.

J: Em sua direção?

V

V:
Em minha direção, dois
. O primeiro disparo, depois eu me abriguei e ele deu outro disparo. Depo
is ele deu dois disparos no VALMIR, quando estava abrigado atrás da casa.

J
: Essa arma estava na bolsa da esposa dele?

V: Sim, na bolsa da esposa dele.

J: E como vocês fizeram para render ele?

V: Tem um detalhe:
ele usou a esposa e a filha, uma criança de colo, como escudo
.
Isso é o mais revoltante, nem os ‘colegas de crime’, que estavam com ele ali, não aceitaram, falaram para nós, depois, que isso não é uma atitude de um ser humano fazer isso
.

J: Ele usou a esposa e a filha como escudo?

V: É, porque ele abraçou ela, então eu não poderia revidar, de tal forma que poderia acertar na esposa ou na criança.

J: E a criança, tinha que idade?

V: Era de colo, estava no colo da esposa dele.

[...]”

Interrogado perante o Conselho de Sentença, RODRIGO respondeu:

“J: O que o senhor tem a dizer sobre esses crimes?

R: Eu tenho que dizer, assim, uma tentativa de homicídio tem que ter uma vítima baleada, né; eu tô sendo acusado de uma tentativa de homicídio, mas eu não baleei ninguém, não atirei em ninguém.

J: Não atirou em ninguém?

R: Não tem ninguém baleado, alguém atingido, né.

J: E sobre a arma?

R:
A arma era minha, uma pistola 9mm
.

J: Para que o senhor tinha uma arma?

R: Para defesa pessoal minha.

J: Para se defender de quem?

R: De inimigos.

J: Quem são seus inimigos?

R: Eu tenho problemas, né.

J: E quais são seus problemas?

R: Eu não preciso responder sobre isso. O senhor faça as perguntas e eu vou responder, sobre essa situação que eu vou ser condenado.

[...]”

A tese da Defensoria Pública é que o julgamento popular foi
“contrário às provas dos autos, por ausência de animus necandi”
por parte do réu.

Ressalto que, de acordo com a previsão expressa no texto constitucional, o Júri Popular (art. 5o, XXXVIII, CF/88) é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, de forma que o juiz presidente exerce tão somente as atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução e fixa a pena privativa de liberdade adequada ao crime em julgamento, restringindo-se sempre às circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença, de modo a resguardar a soberania dos veredictos.

Entretanto, o Código de Processo Penal prevê a possibilidade de impugnação de tais decisões em hipóteses expressamente estabelecidas no art. 593, inciso III, dentre elas a
“manifesta contrariedade à prova produzida no feito”
. Nesse sentido, entende-se como manifestamente contrária à prova dos autos aquela decisão de
cunho teratológico
, que se divorcia completamente dos subsídios probatórios juntados ao processo.

Doutrinando sobre o tema, NORBERTO AVENA destaca que:

“[...] somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que se dissocia, integralmente, de todos os segmentos probatórios aceitáveis dentro do processo. Assim, se houver provas que amparem a decisão do Conselho de Sentença, não se anula o julgamento com base nesta alínea ‘d’, não importando o fato de existir número maior de elementos apoiando a tese rejeitada pelos jurados” (Processo Penal Esquematizado, 3a ed. Editora Método: São Paulo, 2011, p. 1160).

No caso dos autos,
não se evidencia qualquer decisão contrária à prova dos autos
, haja vista que a ausência de
animus necandi
alegada pela Defensoria Pública não se coaduna com as ações de RODRIGO.

Com efeito, as declarações prestadas pelas vítimas e pelas testemunhas que estavam no local do crime são uníssonas no sentido de que
o apelante atirou em direção aos policiais civis
, ABRAÃO e VALMIR, tanto que o primeiro afirmou que um dos tiros passou do seu lado, atingindo o automóvel Corsa que estava logo atrás, e o outro foi na altura de seu peito, atingindo o muro, enquanto o segundo disse que um dos tiros
“passou a uns dez centímetros de mim”
.

Interrogado em juízo, o réu, em momento algum, afirmou que não era esse o seu intento, limitando-se a dizer que
“ninguém foi baleado”
, e que por isso
“achava que não era tentativa de homicídio”
.

Tampouco se faz necessário – como quer fazer crer a Defensoria Pública – que para caracterizar o
animus necandi,
que o réu tivesse
“descarregado toda a sua arma contra ABRAÃO e VALMIR”
, pois
um único tiro, na direção da vítima, é suficiente para concluir pela existência de intenção de matar
.

É perfeitamente crível que os jurados, diante das provas produzidas, tenham se convencido que RODRIGO buscava, sim, atingir os policiais civis, até porque, todos os quatro disparos que efetuou foram na direção deles.

Desse modo,
não há que se confundir a má pontaria do réu com a ausência de intenção de matar, pois as provas permitem concluir que ele almejava alvejar os investigadores de polícia
, no intuito de evadir-se do local.

Nessa ordem de ideias, não tem cabimento a tese de que a decisão dos jurados contraria a prova dos autos, pois optaram por uma das versões trazidas em plenário.

Segundo RENATO BRASILEIRO DE LIMA, para se qualificar a decisão como manifestamente contrária à prova dos autos
é necessário que a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos. Portanto,
decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elemento informativo que a suporte ou justifique
, e não aquela que diverge do entendimento dos juízes togados a respeito da matéria”
[Manual de Processo Penal, 3a edição. Editora Juspodivm, 2015, p. 1704].

Em outras palavras: apesar de a decisão não ter sido aquela pretendida pela defesa, ou seja, acastelada pelo acusado como a mais acertada, não se pode dizer que a decisão dos jurados está em dissonância com as provas dos autos, uma vez que tem abrigo na prova oral produzida.

Segundo GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
“Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. Exemplo disso seria a anulação do julgamento porque o Conselho de Sentença considerou fútil o crime, motivo do crime. Ora, se existe prova de que o delito foi, realmente, praticado por tal motivo, escolheram os jurados essa qualificadora, por entenderem adequada ao caso concreto.
Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente
”
[Código de Processo Penal Comentado, 11a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1032]
.

Vale dizer: se apresentadas
versões distintas
durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e, tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento.

Cito precedentes deste Sodalício:

“[...] Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo acervo probatório. A soberania dos veredictos deve ser mantida, em razão de não ter sido demonstrada desarmonia entre a sua decisão e o conjunto probatório e o fato dos jurados não terem acolhido as versões da defesa, por si só, não motiva a reforma [...]”
(TJMT, Ap. 167661/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“[...] Não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais convincente [...]”
(TJMT, Ap. 166155/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).

“[...] De acordo com o art. 593, inc. III, alínea d, do Código de Processo Penal, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Assim, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, encartado no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea c, da Carta Magna”
(TJMT, Ap. 71013/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016).

“[...] Não há que falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5o, inc. XXXVIII, da Constituição Federal [...]”
(TJMT, Ap. 19434/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 22/02/2016).

Destarte, não comporta acolhimento a pretensão defensiva, no respeitante à
anulação
do julgamento.

Passo ao reexame da dosimetria.

De proêmio,
em relação aos dois crimes de homicídio qualificado tentado
, o Juiz Presidente assim fundamentou a dosimetria de ambos:

“A culpabilidade não foge à normalidade. Em relação aos
antecedentes criminais
,
conduta social
e
personalidade
vê-se que o acusado possui extensa ficha criminal, com várias condenações já extintas e cumpridas e outras condenações ocorridas posteriormente ao presente feito, em especial a promovida pelo Tribunal do Júri de Várzea Grande, nos autos 463788, também por tentativa de homicídio contra outros policiais civis. Portanto, há de se concluir que o réu tem
postura voltada ao cometimento de crimes e total menosprezo à autoridade
, em detrimento dos ensejos sociais, assim majoro sua pena em 06 (seis) meses. Às
circunstâncias do crime
merecem destaques, pois o acusado agiu contra servidor público, policial civil, no uso de suas funções. Tal situação foi reconhecida pelo Corpo de Sentença como
qualificadora
e, portanto,
deixo de conhecer neste momento
. Todavia, restou certo ainda que, no momento prévio aos disparos, o acusado utilizou de encenação, dando a entender que sua esposa necessitava de cuidados, aproximando-se da mesma, retirando a arma da bolsa e então iniciando os disparos. Mais agravante, é que
o réu se utilizou de sua esposa e de sua filha bebê como escudo
. O acusado se pós atrás delas visando anular resposta dos policiais. Tanto que os mesmos não revidaram com outros tiros por receio de acerta esta mulher e a criança. Oras, que tipo de pai utiliza sua filha pequena como escudo?? Obvio que assim procedendo o mesmo pós a vida da infante em risco, situação grave que deve ser repudiada com veemência. Tais elementos, faz-me
elevar a pena base em 04 (quatro) anos
. Os
motivos
do delito estão interligados ao intento do réu em ver-se livre de outro crime, a impunidade, o que restou reconhecido pelos jurados. Logo, majoro a pena em
03 (três) anos
. O delito não deixou consequências. A vítima em nada contribuiu para a conduta maléfica do acusado.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

O réu tem condenações anteriores ao fato, respondendo ao executivo de pena 20006405, em trâmite na 2a Vara Criminal de Cuiabá. Logo é
reincidente
, assim agravo sua pena em 02 (dois) anos. Inexistem agravantes e causas especiais de aumento de pena. Por outro lado, o crime restou na esfera do tentado. Conforme as provas dos autos, o condenado pouco trilhou no iter criminis, assim promovo sua redução no máximo legal de
dois terços
. Assim, torno-a definitiva em 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão. [...]”

Em relação aos maus antecedentes, foi utilizada uma das condenações anteriores do réu, transitada em julgado, para exasperar a pena-base, o que tem respaldo na jurisprudência da Corte Cidadã,
verbis
:

[...] 1. A Terceira Seção fixou o entendimento de que "condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais" (EREsp n. 1.688.077/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3a S., DJe 28/8/2019). [...] [HC 501.144/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020].

No tocante às circunstâncias do crime, por sua vez, restou demonstrado que RODRIGO utilizou sua esposa e sua filha, de colo, como escudo, para impedir a ação policial,
colocando em risco a vida de ambos, quando efetuou os disparos contra ABRAÃO
, o que denota maior reprovabilidade de sua conduta, justificando a sua negativação.

Em relação a VALMIR, no entanto, essa fundamentação é inidônea
, uma vez que, de acordo com a dinâmica dos fatos, ao disparar contra a segunda vítima, RODRIGO já havia corrido para os fundos de um corredor, não estando mais embarricado atrás de sua esposa e filha.

Para desvalorar os motivos do crime, foi usada uma das duas qualificadoras, o que também se afigura possível, conforme remansoso entendimento jurisprudencial:

[...] "
reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado
, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou
como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante
" (HC n. 308.331/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/03/2017) [...] [HC 538.055/PA, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019].

Entretanto, no que pertine à conduta social e à personalidade do apelante, a sentença merece reforma.

A
conduta social
, conforme venho reiteradamente me posicionando, deve ser aferida pelo comportamento do agente enquanto integrante da família, da comunidade, no ambiente de trabalho e na vida social [cf. Ênio Luiz Rosseto, Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 125].

No dizente à personalidade do agente, ROGÉRIO GRECO doutrina que
“o julgador não possui capacidade técnica necessária para a aferição da personalidade do agente, incapaz de ser por ele avaliada sem uma análise detida e apropriada de toda a sua vida, a começar pela infância”
(Curso de Direito Penal, parte geral, 17a edição. Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p. 635).

As Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça comungam deste entendimento, consoante se infere dos seguintes julgados:

[...] No caso em apreço, o Tribunal de origem, corretamente, adequou as condenações definitivas do paciente para negativar a circunstância judicial dos antecedentes,
em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o qual assentou compreensão no sentido de que a existência de condenações anteriores, ainda que transitadas em julgado,
não constitui fundamento idôneo a desabonar a conduta social e a personalidade do agente
.[...] (HC 490.398/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019).

[...] 1. O Tribunal a quo não apresentou motivação idônea para valorar negativamente a vetorial da personalidade na primeira fase de dosimetria da pena, haja vista que, para tanto, considerou tão somente a existência de "condenação transitada em julgado por fato anterior". 2.
Filio-me ao entendimento segundo o qual a existência de condenações definitivas anteriores não se presta a fundamentar o aumento da pena-base como personalidade voltada para o crime
. 3.
A exasperação da pena pela consideração desfavorável do vetor da personalidade deve ser realizada com fundamentos próprios e diversos daquela relativa aos antecedentes
- como não poderia deixar de ser, tendo em vista que esses vetores foram previstos distintamente pelo legislador no art. 59, caput, do Código Penal.
Aquela deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito, enquanto esta deve ser analisada considerando-se o seu histórico criminal. Referidos vetores, portanto, não se confundem
. [...] (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019).

[...] 3.
A conduta social retrata a avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Assim, a valoração negativa da vetorial conduta social com base em condenações definitivas por fatos anteriores é ilegal, pois estas se prestariam ao sopesamento negativo da circunstância judicial relativa aos antecedentes
. Isso porque a Lei n. 7.209, de 1984, a par do vetor antecedentes, inseriu a circunstância judicial da conduta social no caput do art. 59 do CP, o que impõe regramento próprio diante da diversidade na base fática (HC n. 457.039/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018). 4. A jurisprudência da Quinta Turma desta Corte Superior passou a entender que
as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena
. Precedente. (AgRg no HC n. 377.016/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/12/2018). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1781659/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA.
CONDENAÇÕES PRETÉRITAS TRANSITADAS EM JULGADO. DESVALOR DA PERSONALIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ REVISTA, EM RELAÇÃO À PERSONALIDADE E À CONDUTA SOCIAL
.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. 1.
Quanto à personalidade, esta não pode ser valorada negativamente, uma vez que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social como inadequada. 2. "A circunstância judicial conduta social, prevista no art. 59 do Código Penal, compreende o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. Vale dizer, os antecedentes sociais do réu não se confundem com os seus antecedentes criminais. São vetores diversos, com regramentos próprios
. Doutrina e jurisprudência. 2. Assim,
revela-se inidônea a invocação de condenações anteriores transitadas em julgado para considerar a conduta social desfavorável
, sobretudo se verificado que as ocorrências criminais foram utilizadas para exasperar a sanção em outros momentos da dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus provido" (RHC n. 130.132/MS, Segunda Turma, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 10/5/2016). 3.
A utilização de condenações com trânsito em julgado anteriores para negativar a conduta social era admitida porque os antecedentes judiciais e os antecedentes sociais se confundiam na mesma circunstância, conforme o art. 42 do Código Penal, anterior à reforma de 1984. Essa alteração legislativa, operada pela Lei n. 7.209/1984, especificou os critérios referentes ao autor, desmembrando a conduta social e a personalidade dos antecedentes.
Cumpre observar que esse tema possuía jurisprudência pacificada no âmbito da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, que admitiam a utilização de condenações com trânsito em julgado como fundamento para negativar não só o vetor antecedentes, como também a conduta social e a personalidade. No entanto,
após o julgamento do HC n. 366.639/SP (DJe 05/04/2017), a Quinta Turma passou a não admitir a utilização de condenações com trânsito em julgado anteriores para fins de negativação da conduta social. A mudança de orientação adotada pela Quinta Turma deste Tribunal Superior, consoante a compreensão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, incrementa significado ao disposto no art. 59 do Código Penal, na medida em que torna a conduta social melhor concretizável, com locus específico. Assim, em melhor atenção ao princípio da individualização das penas, as condenações com trânsito em julgado, não utilizadas a título de reincidência, não podem fundamentar a negativação da conduta social e da personalidade. Precedente recente da Sexta Turma
(REsp 1760972/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 4/12/2018). 4.Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1767696/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019).

No que pertine à personalidade do réu, ROGÉRIO GRECO doutrina que
“o julgador não possui capacidade técnica necessária para a aferição da personalidade do agente, incapaz de ser por ele avaliada sem uma análise detida e apropriada de toda a sua vida, a começar pela infância”
(Curso de Direito Penal, parte geral, 17a edição. Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p. 635).

A propósito, a circunstância de o apelante ter se envolvido na prática de outras condutas ilícitas não pode ser reputado como fator negativo da personalidade, haja vista que, segundo GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
“mencionar que o réu tem personalidade voltada ao crime equivale a declará-lo delinquente por natureza, algo mais afeito à teoria de Lombroso (o homem delinquente) do que, propriamente, à personalidade”
(Código Penal Comentado, 16a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 460).

Depois, a jurisprudência é farta no sentido de que
“a personalidade, como circunstância desfavorável,
também deve estar alicerçada em elementos concretos e não em valoração pessoal do magistrado
, ao consignar a reprovabilidade e o suposto desvio de caráter do réu”
[Ap 27045/2014, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/05/2014, Publicado no DJE 30/05/2014], sobretudo porque
não há nos autos laudo psicológico ou psiquiátrico que comprove o desvio de personalidade do agente
, devendo, portanto, ser considerada neutra no cálculo da reprimenda basilar.

Remanescendo três circunstâncias judiciais negativas na primeira etapa em relação à vítima ABRAÃO, redimensiono a pena-base para 15 [quinze] anos de reclusão.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, pois o apelante tem executivo de pena em aberto, com diversas condenações anteriores transitadas em julgado, razão pela qual exaspero a pena em 1/6 [um sexto], alcançando a reprimenda intermediária de 17 [dezessete] anos e 6 [seis] meses de reclusão.

Por fim, mantenho a fração de 2/3 [dois terços] em razão da tentativa incruenta, e, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em
6 [seis] anos de reclusão
, para a tentativa de homicídio de ABRAÃO MENDES DOS SANTOS
.

Quanto à vítima VALMIR
, fixo a reprimenda basilar em 14 [quatorze] anos de reclusão, que elevo para 16 [dezesseis] anos e 4 [quatro] meses de reclusão em razão da agravante da reincidência e, na fase final, reduzo para
5 [cinco] anos, 5 [cinco] meses e 10 [dez] dias de reclusão
.

No que tange ao
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
, o magistrado sentenciante negativou as circunstâncias do crime, pelo mesmo fundamento já mencionado – utilização da esposa e filha como escudos.

Ocorre que
esta circunstância não está relacionada ao porte de arma, mas à tentativa de homicídio de ABRAÃO e à resistência
, razão pela qual deve ser extirpada a sua desvaloração, com a fixação da pena-base no mínimo legal de 3 [três] anos de reclusão e 10 [dez] dias-multa.

Na fase intermediária, verifico que a multirreincidência do réu não autoriza a compensação integral, devendo preponderar, neste ponto, a agravante, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Assim, fixo a pena intermediária em
3 [três] anos, 4 [quatro] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, e 12 [doze] dias-multa,
que, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da reprimenda, torno-a definitiva.

Por fim, quanto ao
crime de resistência
, entendo que é válida a negativação das circunstâncias do crime com base na já mencionada utilização da esposa e filha do apelante como escudo, pois foi essa a causa que permitiu-lhe opor-se à ordem policial.

Deve ser afastada, entretanto, a desvaloração das consequências do crime, porque
“conseguir fugir”
é
inerente ao tipo penal qualificado
, pois foi a razão de o ato não ter sido executado [art. 329, § 1o, CP].

Desse modo, fixo a pena-base em 1[um] ano de reclusão.

Em razão da agravante da reincidência, e não havendo atenuantes ou causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em 1 [um] ano e 2 [dois] meses de reclusão pelo crime de resistência.

De ofício
,
excluo a pena de multa fixada para este delito
, por
ausência de previsão legal
.

Incide a regra do concurso material [art. 69, CP], totalizando a pena privativa de liberdade de 16 [dezesseis] anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 [doze] dias-multa, estes no patamar mínimo.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de RODRIGO RUIZ CAMPOS, apenas para redimensionar a pena definitiva
16 [dezesseis] anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 [doze] dias-multa
, mantida, no mais, a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020